Tribunal: TJBA
Processo: 8019629-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019629-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME VALENTINI

APELADO: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME VALENTINI

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
SOBRESTAMENTO EM FACE DAS ADI’S
7066,
7070 E 7078 AFASTADO
EM FACE DO SEU JULGAMENTO
.
PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DEVEM SER CUMPRIDOS COM RELAÇÃO À LEI ESTADUAL INSTITUIDORA DO TRIBUTO (LEI BAIANA N.º 14.415, DE 30/12/2021), E NÃO COM RELAÇÃO À NORMA QUE VEICULA NORMAS GERAIS (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190 /2022). INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 1093 DO STF.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
DO IMPETRANTE E PROVIDO DO IMPETRADO
. SENTENÇA REFORMADA.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Insatisfeita, a parte Impetrada/Apelante recorre no id. 67361890, aduzindo, em apertada síntese: o sobrestamento do feito em face das ADI’s nº 7070 e 7078; a aplicabilidade do art. 3º, da LC 190/2022 e do art. 150, III, ‘c’, da CF/88; que "o reconhecimento da inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 não afetou a validade da Lei Estadual nº 13.373/2015, que instituiu a cobrança do DIFAL, no âmbito do Estado da Bahia, decorrente de transações interestaduais cujo destinatário seja consumidor final não contribuinte do ICMS. A modulação estabelecida no Tema 1.093 da Repercussão Geral e o precedente estabelecido no Tema 1.094 da Repercussão Geral são balizas normativas inafastáveis ao presente caso"; que “se a eficácia pretérita da Lei Estadual não foi afastada, claro está que as anterioridades anual e nonagesimal, previstas constitucionalmente, foram cumpridas ainda no ano de 2015, não existindo razão para que se exija novo cumprimento dessas regras, tanto que inexistente nova lei que institua ou aumente tributo”; e, ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja denegada a segurança requerida, haja vista que, como demonstrado, não houve instituição de novo tributo ou a sua majoração, pela LC nº 190/2022. Já a parte Impetrante/Apelante recorre no id. 67361879 sustentando a criação de nova relação jurídico-tributária; aplicação do princípio da anterioridade do exercício e nonagesimal; a ineficácia da Lei 14.415/2021 frente a LC 190/2022.

2.
Inicialmente, diante do requerimento preliminar do ESTADO DA BAHIA em sua apelação, que se refere a suposta pendência dos julgamentos das ADIs 7070 e 7078 que autoriza suspensão deste feito, indefiro, isso porque, ao compulsar os autos daquelas demandas, constata-se que já foram devidamente julgadas improcedentes estando pendente de julgamento de Embargos de Declaração, os quais não possui efeito suspensivo, reconhecendo-se
“a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”
.

2.
Ab initio
, insta salientar que não se desconhece

d
o reconhecimento da Repercussão Geral no Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute,
“à luz dos artigos 18, 60, § 4º, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015”
,
porém,
não houve determinação de suspensão das ações em curso, razão pela qual não há de se falar em sobrestamento do feito nesta instância.

3. O cerne da presente ação se divide em dois: o primeiro, sustentado pelo Impetrante, no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL só seria devida a partir de janeiro/2023 (princípio da anterioridade do exercício art. 150, III, ‘b’, CF/88); o segundo, sustentado pelo Impetrado, no sentido de que, com a edição da Lei Estadual 14.415/2021, a cobrança do ICMS-DIFAL seria devida a partir de janeiro/2022.

4.
A tese do Impetrante resta fulminada com o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 onde se reconheceu
“a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”
.

5. Após o julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral – ARE 1.237.351-RG, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”,
restando saber se o termo inicial seria com a edição da lei regulamentadora estadual (Lei 14.415/2021) ou se a partir da Lei Complementar 190/2022.

6. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem pacificado o entendimento no sentido de que a exigibilidade do tributo deveria respeitar a anterioridade anual em face da edição da lei 14.415/2021, e, por consequência, exigível a partir de 01/01/2022.

7. Ressalte-se que tanto a Lei Complementar190/2022 e a Lei 14.415/2021, não instituíram o tributo em questão, apenas alteraram a destinação do produto da arrecadação. Assim, suas disposições não teriam o condão de criar qualquer gasto inesperado que fosse surpreender o contribuinte, o que afastaria a necessidade de observância da anterioridade, consoante entendimento esposado pelo STF.

8. Também não merece prosperar a tese suscitada por pela empresa Impetrante, no sentido de que seria necessária edição de nova lei estadual após a LC 190/2022, isso porque, o argumento utilizado por esta foi o de que, sem a existência da mencionada lei complementar, as normas estaduais relativas à cobrança do ICMS-DIFAL teriam sido editadas sem o respectivo fundamento de validade. Todavia, a autoridade para editar lei referente ao mencionado imposto advém diretamente da Constituição Federal, em seu art. 155, inciso II e §2º, inciso VII.

9
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
DO IMPETRANTE E PROVIDO DO IMPETRADO
. SENTENÇA
REFORMADA
.
SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019629-34.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Impetrante e DAR PROVIMENTO ao apelo do Estado da Bahia
, nos termos do voto da relatora.